Tribunal: STF
Processo: HC 241497
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Michaella Dominique de Camargo contra decisão monocrática do Relator do HC 900.311/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 2).



    A paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta que a paciente possui domicílio fixo e trabalho lícito, além de ser a responsável pelos cuidados do filho de 5 anos de idade. Aduz que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação inidônea, porquanto amparada na gravidade em abstrato do delito. Ressalta a presença dos requisitos necessários à concessão da prisão domiciliar. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória ou de prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2):



    “(...)



    Busca-se, no presente caso, a revogação da prisão preventiva da paciente, acusada do crime de tráfico de drogas. 



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 48/50):



    De início, presentes a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito. 



    Consta dos autos que policiais militares teriam recebido informação anônima no sentido de que WELLINGTON DOMINGUES DE ALMEIDA, companheiro de MICHAELLA, teria se dirigido ao Município de Itaí-SP, na data de ontem, para adquirir entorpecentes, e tal fato motivou a abordagem inicial. 



    Durante a abordagem, foi arremessado do veículo em que estavam WELLINGTON e MICHAELLA um objeto, que, posteriormente, descobriu-se ser uma pedra bruta de crack, de 512g, e, ainda, na residência do casal, após a entrada ser franqueada pela mãe de MICHAELLA, foram apreendidos uma porção de maconha, com peso de 62,5g, e R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), em dinheiro, bem como uma balança de precisão e diversas embalagens plásticas vazias. 



    (...) 



    As circunstâncias acima descritas, em especial, os sérios indícios de envolvimento perene com a mercancia ilícita, indicam não serem suficientes as medidas cautelares alternativas ao cárcere (arts. 319 e 320 do CPP). Ante o exposto, com o objetivo de assegurar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, DECRETO a prisão preventiva de MICHAELLA DOMINIQUE DE CAMARGO (...)



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 19/22):



    A ordem deve ser denegada. 



    Como já mencionado na decisão que indeferiu o pedido liminar, a paciente e o corréu tinham em seu poder uma pedra de crack de 512g (droga extremamente nociva e viciante), além de 62,5g de maconha. Na residência do casal, havia R$ 990,00 e petrechos típicos da mercancia espúria, qual sejam a balança de precisão e embalagens plásticas. 



    Assim, em cognição não exauriente, a quantidade e natureza das drogas, além da apreensão de petrechos típicos do tráfico, demonstram a gravidade concreta da conduta, a autorizar a manutenção da segregação cautelar. 



    (...) 



    Portanto, em nosso entendimento, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Pelo exposto, por meu voto, DENEGA-SE a ordem de habeas corpus.



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial.



    No caso em exame, como se vê nos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, porquanto a acusada, juntamente com seu companheiro, foram abordados por policiais, após denúncia anônima, em posse de uma pedra bruta de crack, de 512g, após terem arremessado, da janela do veículo o qual se encontravam, além de 62,5g de maconha. Ainda, na residência do casal, havia R$ 900,00 e petrechos típicos de tráfico, como balança de precisão e embalagens plásticas, o que demonstra a gravidade concreta da conduta.



    No que tange à segregação cautelar, é pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (AgRg no HC n. 787.386/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).



    Ademais, conforme consta dos autos, a paciente é reincidente específica, tendo sido condenada pela prática do mesmo crime (processo n. 1504136- 09.2021.8.26.0073), o que evidencia o risco de reiteração delitiva (e-STJ fl.156)



    Com efeito, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/04/2018).



    Por fim, reitere-se que as circunstâncias que envolvem o fato, bem como o histórico delitivo que pesa contra o paciente, demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. 



    (...)



    Acerca da prisão domiciliar, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional.



    Com efeito, o regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos do agente, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.257/2016 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal, preâmbulo e art. 3º).



    Efetivamente, a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.



    Todavia, a normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no habeas corpus n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, bem como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.



    Em todo caso, a separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer com a finalidade e evitar violação dos direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da norma que regula o tema – Lei 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal.



    Na hipótese, o benefício não pode ser concedido tendo em vista o contexto excepcional - apreensão de 512g de crack na residência da paciente, que é reincidente específica.



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente